Tribunal: TJDFT
Processo: 0038402-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
I. Afeta predicados da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, a inscrição irregular do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
II. Não pode ser considerada exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
III. Recurso conhecido desprovido.